Tribunal: TJDFT
Processo: 0728053-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. DISPONIBILIDADE DE VAGAS. INTERESSE DO APENADO. CONCESSÃO.
I - De acordo com os arts. 86 e 103 da LEP, recomenda-se a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.
II - A transferência da execução, entretanto, não constitui direito subjetivo do sentenciado, devendo o pedido ser analisado sob critérios de conveniência e interesse público, bem como as particularidades do caso, como a existência de vagas no sistema penitenciário.
III - Diante de decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Caldas Novas/GO, na qual, embora ressalte a superlotação do sistema local, concorda com o deslocamento da execução para aquela unidade da Federação, considerando que ali o apenado possui família e trabalho lícito, a transferência deve ser concedida.
IV - Recurso conhecido e provido.